Tribunal: TJSP
Processo: 2180073-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 e 2011. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Admissibilidade. Falta de publicação, na imprensa local, da planta genérica de valores. Lei Municipal 5.753/01. Aparente procedência. Violação dos princípios da legalidade e da publicidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 e 2011. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Admissibilidade. Falta de publicação, na imprensa local, da planta genérica de valores. Lei Municipal 5.753/01. Aparente procedência. Violação dos princípios da legalidade e da publicidade. Verossimilhança das alegações tecidas na petição inicial. Recurso provido.